Tribunal: TJES
Processo: 5015683-52.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015683-52.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: CRISTINA APARECIDA ALVES DE FERREIRA MORAIS
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015683-52.2022.8.08.0024

RECTE.:
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECDO.:
CRISTINA APARECIDA ALVES DE FERREIRA MORAIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZA SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE EMBARQUE DE PASSAGEIRO EM ÔNIBUS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de
ação de indenização por danos morais na qual relata
a parte autora
que adquiriu

passagens

de ônibus de ida e volta, saindo de Vitória com destino a Belo Horizonte. Entretanto, ao tentar embarcar para retornar à Vitória no dia 26/04/2022, a empresa requerida não parou no ponto de encontro, deixando a requerente e mais seis passageiros para trás, à noite. Alega que entrou em contato com a empresa requerida, e conseguiu apenas adquirir novas passagens com desconto para embarque no dia seguinte, às 21:10H. Em virtude disso, a autora perdeu um dia de trabalho e seu filho perdeu uma prova trimestral. Diante do exposto, requer o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões apresentadas (ID
3908192) requer a manutenção da sentença.

Tese do réu

Em sede recursal (ID
3908189), o recorrente insurge-se contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Alega preliminarmente a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a nulidade da sentença ao fundamentar a condenação com base em documentos apresentados pela parte autora após a contestação da ré, não tendo sido intimada para impugnar os documentos e ilegitimidade passiva da recorrente. No mérito, alega a inexistência de ato ilícito cometido pela empresa recorrente, que o ônibus compareceu ao local designado e embarcou todos os demais usuários que lhe aguardavam, não tendo a recorrida comprovado que estava no local e horário correto de embarque; a validade das telas juntadas; a culpa exclusiva da vítima; e, inexistência de danos morais. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a anulação da sentença por suposta violação à ampla defesa e contraditório, que seja afastada a condenação para reformar a sentença e julgado improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, requer a diminuição do valor arbitrado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
Id.
3908187
)
dispôs que
:

“
Ante o exposto,

fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizado na equidade ditada pelo art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao
decisum,

JULGO PROCEDENTE
o pleito autoral para
CONDENAR

a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com juros e correção da sentença.”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pela ré, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo
.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela recorrente, uma vez que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Em observância aos arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º do CDC, não há dúvida de que ambas as empresas integram a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços, devendo responderem solidariamente pelos danos causados aos consumidores, mesmo que não tenha sido diretamente responsável pelos mesmos.

Afasto também a alegação de nulidade da sentença por inexistir cerceamento de defesa, tendo sido o julgamento realizado estritamente conforme o requerido pelas partes, em análise das provas constantes nos autos, sendo desnecessária a intimação da recorrente para se manifestar acerca da impugnação à contestação tendo em vista que não há fatos novos elencados pela recorrida.

Vigora em sede dos juizados especiais o princípio da informalidade, não prevendo a lei n. 9.099/95 a intimação da parte para manifestação acerca de novo documento juntado pela parte adversa, diferentemente dos processos que seguem o rito comum previsto no CPC/2015.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Diante da inexistência de prova de que o ônibus da empresa recorrente
parou
no local de embarque,
no dia e horário previamente ajustados,
a ré não se desincumbiu do ônus que lhe imputa o artigo 373, II do CPC, o que aponta a falha na prestação do serviço.

A recorrente limita-se a afirmar a ausência de prova por parte da autora de que esta esteve no dia e local previamente agendados, e, quando apresentadas em sede de impugnação, novamente limita-se a realizar mera defesa processual, não apresentando qualquer prova idônea no sentido de que o ônibus parou no local agendado no dia e horário contratados, eis que se trata de ônus que lhe compete.

A
s telas sistêmicas apresentadas, por serem prova unilateral, apenas possuem validade probatória caso condizentes com os demais elementos de prova produzidos. Na situação em tela, os vídeos apresentados pela parte autora contrastam totalmente com a situação narrada pela recorrente, razão pela qual não há como considerá-las como provas válidas, haja vista que podem ser facilmente alteradas ou manipuladas.

Da mesma forma, não se trata de culpa exclusiva da autora, eis que a mesma comprovou que compareceu no dia, local e horário combinado para embarque, conforme consta do conjunto probatório produzido nos autos.

Compreendo que ocorreu falha nos serviços da
recorrente
, na medida em que a recorrida adquiriu passagens de ida e volta com e não conseguiu retornar ao destino esperado, respondendo o fornecedor de serviços independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Assim, a recorrente tem o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais, sendo lesionada enquanto consumidora, uma vez que a experiência de ter que esperar a noite numa praça de um grande centro urbano com seu filho ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato e levando-se em consideração o poder econômico das partes, sem lhe causar enriquecimento indevido, ainda mais quando a recorrente buscou solucionar o problema remarcando a passagem para o dia seguinte,
o que afasta, tão somente, o dano material, mas não a angústia vivenciada
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo réu e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença de piso.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)